Tribunal: TJDFT
Processo: 0704291-47.2021.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ÂMBITO DOMÉSTICO. DOLO DEMONSTRADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA. DANO MORAL. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O dolo, no crime de descumprimento de medida protetiva, caracteriza-se pela prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor, como no caso dos autos.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema no 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Condenação mantida em conformidade com as peculiaridades do caso.
3. Recurso conhecido e improvido.